Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo em desclassificação para os delitos de vias de fato, ou lesões recíprocas, uma vez que a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que estava grávida de 05 (cinco) meses e, conquanto tentou se defendeu, foi agredida pelo réu no rosto, que era bem mais forte que ela, fazendo um corte no seu rosto que sangrou sua testa, tendo a ofensa à integridade da vítima sido confirmadas por testemunha e fotografia tirada na fase policial.
2. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se proporcional, não devendo ser reduzido, mormente considerando a extensão do dano.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), diminuir o quantum de agravamento da pena por força das circunstâncias agravantes reconhecidas, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais à vítima.